Tribunal: TJSP
Processo: 1000095-63.2017.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS – INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO. 1. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do disposto no artigo 1.022 do CPC/15, não caracterizadas. 2. Caráter infringente, reconhecido. 3. Incidência do artigo 1.025 do CPC/15, para fins de prequestionamento. 4. Embargos de declaração, apresentados pela parte autora, rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000095-63.2017.8.26.0019/50000, da Comarca de Americana, em que é
embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são
embargados DIEGO DE NADAI e ANTONIO SÉRGIO BAPTISTA ADVOGADOS
ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000095-63.2017.8.26.0019/50000 -Voto no 26308 - AL
2
VOTO No 26308
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1000095-63.2017.8.26.0019/50000
COMARCA: Americana
EMBARGANTE: Ministério Público do Estado de São Paulo
EMBARGADOS: Antônio Sérgio Baptista Advogados Associados e
outro
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

VÍCIOS

INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO. 1. Omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nos termos do disposto no
artigo 1.022 do CPC/15, não caracterizadas. 2. Caráter
infringente, reconhecido. 3. Incidência do artigo 1.025 do
CPC/15, para fins de prequestionamento. 4. Embargos de
declaração, apresentados pela parte autora, rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração, opostos ao v.
acórdão de fls. 1.655/1.663 que, por votação unânime, ratificou a
improcedência da ação civil pública, por ato de improbidade
administrativa, ajuizada pela parte embargante.
A parte embargante sustentou, em síntese, o
seguinte: a) os requisitos da notória especialização e singularidade foram
analisados genericamente no v. acórdão embargado; b) inobservância da
integralidade dos serviços de advocacia que integram o objeto
contratual; c) o Município de Americana ostenta quadro próprio de
Procuradores Jurídicos que poderia ter executado o referido serviço de
advocacia, conforme as atribuições estabelecidas na Lei Municipal no
4.877/09; d) inobservância do disposto no artigo 26, parágrafo único, da
Lei Federal no 8.666/93; e) o escritório de advocacia contratado atuou
perante o E. Tribunal de Contas do Estado para defender o interesse
particular do ex-Prefeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000095-63.2017.8.26.0019/50000 -Voto no 26308 - AL
3
É o relatório.
Os embargos de declaração, apresentados pela parte
autora, não comportam provimento, porquanto inexistentes no v.
acórdão embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material
(artigo 1.022, incisos I, II e III e parágrafo único, do CPC/15).
Pois bem. Não há no v. acórdão hostilizado nenhum
vício passível de correção ou esclarecimento pela via de embargos. A
motivação deduzida pela Egrégia Turma Julgadora é suficiente e
bastante clara, não se ressentindo daqueles eventualmente apontados nas
razões recursais.
A despeito disso, o v. aresto impugnado concluiu no
sentido da regularidade contratual, mediante o reconhecimento do
preenchimento dos requisitos de notória especialização e singularidade
da avença. E mais. Considerou, exclusivamente, o patrocínio dos
interesses da Prefeitura do Município de Americana, perante o E.
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Daí porque: a) os serviços
indicados nos embargos declaratórios (plus), à exceção daquele prestado
perante o E. Órgão de Contas do Estado, não são o motivo determinante
da contratação direta; b) irrelevância da existência dos cargos de
Procuradores Jurídicos, ante a singularidade do objeto contratual.
Ademais, o valor referente à prestação dos serviços
técnicos profissionais especializados e os respectivos aditamentos são
compatíveis às atividades desenvolvidas, conforme esclarecido na r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000095-63.2017.8.26.0019/50000 -Voto no 26308 - AL
4
sentença de Primeiro Grau de Jurisdição (fls. 1.372/1.373), não
especificadamente impugnada nas razões recursais oferecidas pelo
Ministério Público Estadual.
Confira-se o v. acórdão ora impugnado:
“Aliás, a matéria jurídica ora debatida não é nova e já
foi analisada, inclusive, por esta Relatoria em diversas
outras oportunidades. Confira-se, por oportuno, a
fundamentação adotada na oportunidade do julgamento do processo no
0009080-06.2006.8.26.0510, disponível para consulta
no sítio oficial deste E. Tribunal de Justiça:
'No mesmo sentido, a propósito, é o r. pronunciamento
judicial recorrido, que ainda acrescentou o seguinte:
“averbe-se que a notória especialização do escritório
réu já foi inclusive reconhecida pelo próprio
Conselho Superior do Ministério Público quando em
outra ocasião homologou arquivamento de inquérito
civil (fls. 116/118), e pelo próprio Tribunal de Contas
(fls. 520/531 e 609/627)'.
É importante registrar, ainda, que o contrato em
discussão foi analisado pelo E. Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, decidindo no sentido da
regularidade
da
inexigibilidade
de
processo
licitatório para a celebração da indigitada convenção
de natureza administrativa (fls. 738).' (destaques
acrescidos)” (fls. 1.660/1.661, destaques constam do
original)
Aliás, a parte ré (Antônio Sérgio Baptista
Advogados Associados) ajuizou a cobrança dos valores inadimplidos
pela Municipalidade de Americana, decorrentes dos contratos
impugnados na presente lide (fls. 255/260). E, o Ministério Público do
Estado de São Paulo, por sua vez, manifestou-se no sentido da ausência
de interesse na referida demanda (fls. 261). Em outras palavras,
considerou a regularidade e licitude do montante postulado pelo aludido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000095-63.2017.8.26.0019/50000 -Voto no 26308 - AL
5
Escritório de Advocacia. Fica o registro!
Por isso, não há falar em afronta ao disposto no
artigo 26, parágrafo único, da Lei Federal no 8.666/93.
Mas não é só. O escritório de advocacia não
defendeu, à evidência, o interesse particular do ex-Prefeito de
Americana.
Com efeito. As alegações deduzidas pela parte
autora representam mera conjectura e suposição, desprovidas de
qualquer comprovação nos autos. E, o próprio E. Tribunal de Contas do
Estado, ao constatar a presença de irregularidades nas contas de qualquer
Município, determina o encaminhamento da matéria ao Ministério
Público e, naturalmente, à Câmara Municipal, para a adoção das
providencias cabíveis e pertinentes.
No mais, as razões constantes do presente recurso
demonstram, apenas, a insatisfação da parte embargante com a r. decisão
proferida pelo Colendo Órgão Colegiado, que não acolheu a respectiva
tese jurídica.
Na verdade, o objetivo da oposição destes embargos
de declaração é o reexame da r. decisão embargada, atribuindo-se o
excepcional efeito infringente, o que é inadmissível. A parte embargante
deverá postular a modificação do r. julgado mediante a utilização do
recurso cabível e adequado à espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000095-63.2017.8.26.0019/50000 -Voto no 26308 - AL
6
E, a atribuição de efeito modificativo aos embargos
de declaração somente tem azo, excepcionalmente, quando decorrente
do suprimento de quaisquer dos vícios descritos no artigo 1.022, incisos
I, II e III e parágrafo único, do CPC/15, cuja hipótese é inocorrente nos
autos.
Finalmente,
para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se incluídos no r. pronunciamento jurisdicional colegiado os
elementos ora suscitados pela parte embargante, por força do disposto no
artigo 1.025 do CPC/15, ficando consignado, ainda, que a manifestação
expressa sobre dispositivos constantes do ordenamento jurídico pátrio
afigura-se desnecessária porque: “a função teleológica da decisão
judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica
ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa
de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a
solução da controvérsia, observada a 'res in iudicium deducta', o que se
deu no caso ora em exame” (STJ; EDcl no AgRg no REsp no
326.252/MG, Rel. o I. Min. Franciulli Neto).
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração, apresentados pela parte autora, ratificando, na íntegra, o v.
acórdão recorrido, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator